Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711941-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDEL EVENCIO DE MAGALHAES PINTO IMPETRANTE: ANA CAROLINA VASCONCELLOS DE MAGALHAES, JULIANA MOREIRA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WENDEL EVENCIO DE MAGALHAES PINTO, preso em 19/04/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. As impetrantes relatam os fatos e afirmam que os policiais entraram no imóvel do pai do paciente sem autorização, e sustentam que, se a polícia alega que se trata de local conhecido de tráfico de drogas, deveria ter mandado de busca e apreensão, tendo sido a prisão realizada com base unicamente em denúncias anônimas, o que a torna nula e tornam ilícitas a provas. Dizem que, em que pese os policiais terem visto uma suposta venda de drogas no local, não há prova concreta juntada aos autos sobre esse momento, sendo a busca e apreensão ilegal, sem fundadas razões, e as provas dela ilícitas, sendo que o paciente deverá ser absolvido por ausência de prova válida. Afirmam, ademais, que a audiência de custódia foi realizada no prazo de 39 horas, quando deveria ter ocorrido em 24 horas. Sustentam que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, ela constitui a ultima ratio, e não pode ser utilizada como antecipação de pena, são cabíveis outras medidas cautelares e o paciente tem direito à prisão domiciliar, pois é o único responsável por filho menor de 12 anos. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar e, no mérito, a concessão da ordem. Pretendem, ainda, “absolver” o paciente por falta de provas e a anulação do processo, incluindo toda a instrução processual (ID 25092041). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. As impetrantes alegam, em síntese, que a audiência de custódia foi realizada em prazo superior a 24 horas, não foi autorizada a entrada dos policiais no local dos fatos, sendo a busca e apreensão ilegal e as provas delas ilícitas, a prisão é a ultima ratio, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e podem a ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Inicialmente, importa ressaltar que não há que se cogitar de absolvição ou anulação do processo nesse momento, porquanto os fatos estão sendo investigados, o paciente sequer foi citado e não foi oferecida denúncia. Quanto à alegação de que o prazo para a audiência de custódia extrapolou 24h, tem-se que embora ultrapassado o prazo previsto no § 4o do art. 310 do Código de Processo Penal, a prisão em flagrante foi convolada em preventiva, não havendo que se cogitar de nulidade ou ilegalidade da prisão nesse momento, porquanto o paciente encontra-se preso por força de prisão preventiva, a qual configura outro título judicial e está sendo apreciado por meio desta ação. No tocante à legalidade do flagrante e das provas dele decorrentes, tem-se que a autoridade coatora o considerou “formal e materialmente válido”, sendo que, de acordo com a Comunicação de Ocorrência Policial, havia diversas denúncias anônimas sobre traficância no local desde 2015, sendo a última datada de 18/04/2021, informando os suspeitos Davyd e Wendel, bem como há filmagem de venda de droga do paciente Wendel para um usuário. Há cinco denúncias com números especificadas pelo condutor do flagrante e, no dia dos fatos, foram observadas ações do paciente bem como foi abordado um usuário que comprou a droga do paciente, e, ainda, consta dos depoimentos que os policiais entraram na casa acompanhados do pai do paciente que estava na rua quando os policiais chegaram ao local. Assim, não há que se cogitar de prisão em flagrante baseada unicamente nas denúncias anônimas nem que não houve fundadas razões, porquanto os policiais estavam em campanas observando as ações do paciente no dia dos fatos, tendo sido filmada ação e abordado um usuário, bem como não há que se falar que a entrada dos policiais na casa não foi autorizada, devendo ser ressaltado que a palavra dos policiais possui fé pública e a ela deve ser dada credibilidade. Afastadas essas alegações, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Flávio Silva Cruvinel, afirmou que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas, mencionou as denúncias anônimas recebidas na delegacia, informando o tráfico efetivado pelo paciente Wendel e Davyd Neres Duarte, bem como disse que visualizou e filmou um usuário comprar droga de Wendel em frente à residência e afirmou que abordou o usuário Eduardo e ele trazia cocaína, dizendo que havia comprado do paciente por R$ 20,00. Relatou que entrou na casa acompanhado do pai do paciente e encontrou porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 184,00. Informou, ainda, que a equipe já havia prendido Wendel por tráfico em 2015. O depoimento acima está corroborado pela prova oral do Auto de Prisão em Flagrante, inclusive pelo interrogatório do paciente e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Na decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade coatora mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, e registrou que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Quanto ao autuado WENDEL, de outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, informando em audiência que no início do ano terminou de cumprir a sua pena o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (...) – download – p. 49 - negritos nossos. Embora não tenha sido juntada a folha de antecedentes criminais do paciente, verifica-se que ele foi condenado em 2016 por tráfico de drogas (2015.01.1.085825-5), com trânsito em julgado em 13/03/2017, o que não o impediu de praticar outros delitos. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre mormente da insistência do paciente em se manter no mundo do crime, nos termos acima delineados, o que indica sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar, ainda, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. A substituição por prisão domiciliar igualmente não se mostra possível, porquanto, embora demonstrado que o paciente possui filho menor de 12 anos, não ficou comprovado que ele é a única pessoa responsável pelos cuidados do infante. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de abril de 2021 17:06:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator